Tribunal: TJDFT
Processo: 0720777-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DO LAUDO QUÍMICO DEFINITIVO. LAUDO PRELIMINAR COFECCIONADO POR PERITO OFICIAL. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. ADMISSÃO DA POSSE PARA USO PRÓPRIO. SÚMULA 630, DO STJ. CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO.
1. Sendo o conjunto probatório harmonioso e coeso, inviável a absolvição. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos – como diversas denúncias recebidas e o monitoramento da área e a movimentação típica de tráfico de drogas entre o réu e usuário (filmagem) – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
2. Ainda que o laudo químico definitivo não tenha sido juntado aos autos, o laudo preliminar firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea é suficiente para estabelecer a materialidade do delito, conforme já decidiu a 3a Sessão do Superior Tribunal de Justiça.
3. Comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a condenação, bem como o indeferimento do pleito de desclassificação para o crime do artigo 28, da referida lei.
4. A admissão da propriedade da droga para uso próprio não pode ser considerada confissão do crime de tráfico, para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, nos termos do entendimento firmado no enunciado 630 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Tratando-se de pena inferior a 8 (oito) anos, sendo o réu reincidente, cabível o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
6. Recurso não provido.